Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0740247-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: G. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL FERNANDA DA CONCEICAO PONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Reporto-me à petição de ID 20715303, na qual o agravante vem informar que não houve o cumprimento da liminar, requerendo a fixação de multa diária por descumprimento. Compulsando os autos, verifico que o agravado foi intimado da decisão que determinou o fornecimento do medicamento SOMATROPINA em 26/09/2020, informação constante da aba expedientes. Considerando que o decisum (ID 19720141) concedeu 15 dias a contar da intimação para o cumprimento da liminar, forçoso reconhecer que o prazo se esgotou ontem, dia 20/09/2020, não tendo decorrido mais de 30 (trinta) dias como defende o recorrente. De toda sorte, ante a ausência de notícia do fornecimento do citado medicamento, entendo cabível a fixação de multa diária. Assim, intime-se novamente o agravado para que, no prazo de 48 horas, forneça ao autor/agravante o medicamento SOMATROPINA, na forma e quantidades prescritas pela médica assistente, como determinado no decisum de ID 19720141), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). P.I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator